Tribunal: STF
Processo: ACO 2375
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-04
Data de publicação: 2015-02-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 



    2. O registro da entidade federada, por alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 



    3. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. 



    4. Antecipação de tutela referendada. Agravo regimental prejudicado.